Tribunal: TJDFT
Processo: 0702800-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702800-17.2025.8.07.0000 DECISÃO O agravo foi interposto às 16h57 de 31/01/25. O seu objeto – suspensão do processo na forma do CPC 921, § 4o – coincide com o do AGI 0702797-62.2025.8.07.0000, interposto na mesma data, às 16h52, que o presente recurso, o que configura a preclusão consumativa. Em petição de id. 68250621, a agravante requer a desconsideração do presente recurso, por duplicidade de distribuição. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator